Tribunal: TJDFT
Processo: 0731725-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0731725-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DE SOUSA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTÔNIO CARLOS DE SOUSA SILVA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, Dr. Paulo Afonso Cavichioli Carmona, que, em sede de ação de obrigação de fazer movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para que o ente público seja compelido ao fornecimento de prótese e ao custeio imediato e integral de todos os tratamentos médicos, internação, cirurgias, medicamentos, acompanhamento multiprofissional (psicólogo, fisioterapia, terapeuta ocupacional, ortopedista, etc.), necessários à reabilitação do autor c/c concessão de pensão provisória mensal. Em suas razões (ID 74670007), o autor, pessoa portadora de deficiência, reitera o breve relato de atropelamento por veículo pertencente ao Distrito Federal e sustenta estar comprovado o seu estado de amputação. Alega não estar inserido em fila de espera para o recebimento de prótese e para o tratamento adequado pelo SUS, aduz risco iminente à saúde e à dignidade humana e aponta negativa de atendimento na rede pública que, sob a justificativa de que o médico teve um problema, remarcou o atendimento para o final do mês. Afirma a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano e requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja concedida a tutela de urgência antecipada formulada na petição inicial. Sem preparo, eis que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar, tanto no concernente à probabilidade do direito vindicado, como em relação ao perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC), que preconize não aguardar o mérito do agravo, senão vejamos. Eis, no que importa, o teor do decisum agravado, in verbis: “2. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, postulando tutela de urgência para que o réu seja compelido a custear imediatamente todos os tratamentos médicos, internação, reabilitação, próteses e a conceder pensão provisória mensal ao Autor. É a síntese do necessário. DECIDO. É o caso de indeferimento do pedido de tutela antecipada. Com efeito, não está devidamente comprovado o fato constitutivo do direito postulado pelo autor, pois não existe prova suficiente de que o autor foi atropelado por veículo de propriedade do Distrito Federal. Além disso, não consta dos autos nenhuma negativa de atendimento do requerente junto ao SUS. Por fim, o pedido de pensionamento tem natureza satisfativa, o que é vedado pelo art. 300, § 3o do CPC, diante da natureza alimentar da verba, que seria irrepetitível. Em face ao exposto, INDEFIRO pedido de tutela de urgência. 2. Cite-se o requerido para apresentar contestação, oportunidade em que deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. Com a defesa, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. 3. DEFIRO pedido de gratuidade de justiça. Anote-se.” Corroborando o d. Juízo de origem, sobressai nesse exame prefacial dos autos não se constatar a priori qualquer negativa de atendimento ao autor agravante junto ao Sistema Único de Saúde - SUS. Pelo contrário, verifica-se que o demandante foi internado para tratamento de fratura externa e submetido ao tratamento cirúrgico de amputação (devido ao esmagamento do pé direito pelo pneu do ônibus), recebendo alta com prescrição de medicação domiciliar e orientações pertinentes (ID 240908988 do processo referência). A remarcação de retorno periódico para acompanhamento com o médico especialista (ID 74672209) não caracteriza prima facie negativa de atendimento. Sem olvidar a importância do tratamento especializado, o caso versado nos autos não trata de procedimento ou intervenção de urgência a exigir prontidão e imediato atendimento de tal modo que não se possa aguardar o processamento do recurso e sua decisão final. De fato, não há elemento de convicção nos autos que evidencie, prima facie, a premência de imediata consulta específica, até porque o agravante não se encontra desassistido, vez que se encontra sob assistência de profissionais médicos do SUS. Ausente, portanto, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo indispensável para, in limine e inaudita altera pars, compelir o ente público a fornecer o tratamento médico. Com efeito, o processamento e julgamento do recurso de Agravo de Instrumento é de rito célere, não havendo o perigo da demora latente em se aguardar o “decisum” meritório pelo órgão colegiado competente, com o exercício do contraditório e da ampla defesa, por meio da oitiva da parte adversa, tudo visando colher esclarecimentos e subsídios fáticos e jurídico-processual para a tomada de decisão final acerca da matéria posta “sub judice”. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se constata, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Nesse contexto, resta inviabilizado, por ora, o deferimento da tutela de urgência. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público (art. 178, II, do CPC). Comunique-se ao juízo “a quo”. P.I. Brasília/DF, 05 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator